Tribunal: TJDFT
Processo: 0752971-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ATENDIMENTO ADVOCATÍCIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONTATO COM TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA SUFICIENTE. ADEQUAÇÃO TÍPICA. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a falta grave aplicada ao interno, deixou de decretar a regressão de regime, pois já em vigor o fechado, fixou a data efetiva para cálculos de novos benefícios e revogou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São 2 (duas) as questões submetidas a julgamento: (i) avaliar se há prova suficiente da materialidade da infração disciplinar, que autorize o reconhecimento da falta grave, e (ii) verificar se a conduta imputada ao sentenciado se amolda à figura prevista no art. 50, inciso VII, da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O inciso VII do art. 50 da Lei de Execução Penal considera falta grave a conduta do apenado que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
3.2. Não há nos autos qualquer indício de que o policial penal tenha mentido sobre os fatos relatados, ou que tivesse motivo para prejudicar o sentenciado. De qualquer modo, conforme jurisprudência desta Corte, a palavra dos policiais penais, no exercício de suas funções, é dotada de fé pública, e, nesse sentido, usufrui da presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, sendo especialmente relevante na apuração de faltas graves.
3.3. No caso dos autos, restou demonstrado que o interno se valeu de subterfúgio utilizado por sua advogada para conversar com pessoa externa ao sistema penal por meio atendimento advocatício em ambiente virtual, daí porque adequada a homologação da falta grave, eis que presente a infração prevista no art. 50, inciso VII, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.